Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido declaratório.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há se falar em cerceamento de defesa quando despicienda a produção da prova pleiteada.
3. No caso em exame, deliberou-se em assembleia que a autora suportaria sozinha as taxas condominiais de todas as unidades até que as obras na área comum fossem finalizadas, esclarecendo-se que o condomínio se trata de desmembramento do lote da autora em 06 (seis) unidades autônomas. A data da assembleia, portanto, é o marco inicial para o prazo prescricional da pretensão de desfazer o deliberado pelos condôminos.
4. O interesse de agir caracteriza-se pela existência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita para sua obtenção. In casu, falta à parte autora interesse processual a justificar o processamento do pedido declaratório, porquanto não demonstrou que a procedência de sua pretensão será capaz de proporcionar uma melhora em sua situação fática.
5. Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado”. Sucumbindo a requerente na integralidade de seus pedidos, devida sua condenação em honorários sucumbenciais.
6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo provido.